Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-35.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002216-35.2017.8.11.0002
APELANTES: ALIANÇA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA E ENERGISA S/A
APELADOS: OS MESMOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PARCIALMENTE DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Constatada a parcial irregularidade na medição de energia e a licitude em parte da apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, apenas do procedimento onde observado o contraditório e a ampla defesa.
Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pela consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.
Vistos.
Tratam-se de recursos de apelações interpostos por ALIANÇA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA (requerente) e por ENERGISA S/A (requerida) contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dr. André Mauricio Lopes Prioli, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Indenização por Danos Morais no 1002216-35.2017.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para declarar a inexistência da obrigação de pagar o débito no valor de R$24.328,73 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) referente a recuperação de consumo do período de 11/2015 à 01/2017. Julgou improcedentes os demais pedidos, e por consequência, revogou em parte a liminar concedida, declarando-se indevido apenas o débito retro mencionado, e no que concerne a proibição de corte de energia em relação a débitos pretéritos.
Ao final, diante da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas e honorários advocatícios, ficando a parte autora, vencida na maior parte, responsável pelo pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) e a parte requerida pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). Os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.
A parte autora-apelante, em suas razões recursais relata que “pugnou em juízo pelo reconhecimento da irregularidade na cobrança da recuperação de consumo dos meses de 11/2015 a 01/2017, no valor de R$ 24.328,73, e do mês 02/2017, na importância de R$ 1.158,33” (sic), sendo que o juízo de primeiro grau entendeu que com relação a fatura de R$24.328,73 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) não foi anexado nenhum documento para comprovar o desvio de consumo, de modo que não declarou inexigível o respectivo débito.
No entanto, sustenta que “em relação ao suposto débito referente a recuperação de consumo do mês 02/2017, no valor de R$ 1.158,33, o Magistrado “a quo” equivocadamente reconheceu a exigibilidade deste suposto débito cobrado, com base na juntada de documentos produzidos UNILATERALMENTE pela Apelada: TOI - fotos e protocolo de suposta entrega” (sic).
Argumenta que este valor também foi apurado irregularmente, haja vista que o Termo de Ocorrência e Inspeção e material fotográfico, isoladamente, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
Elucida que “o fato de o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta, a priori, a responsabilidade ao consumidor, nos termos do artigo 167, parágrafo único da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, uma vez que não há comprovada demonstração de que o consumidor praticou o ato ilícito” (sic).
Esclarece que “embora o preposto da Apelada tenha descrito nas observações que o Sr. Otaciano tenha se recusado a assinar, este, por sua vez, não é o representante legal e/ou proprietário da Apelante, o qual não tem poderes para receber qualquer documento” (sic), mencionando ainda, que o protocolo anexado no Id. 9260175, informa apenas o recebimento da Carta por uma pessoa chamada Mário Márcio.
Ressalta que depois de inspecionado o relógio medidor não foi constatado nenhum aumento excessivo de consumo de energia, haja vista que depois de março/2017, o consumo da autora foi de 5.703 KWH, sendo que os anteriores marcaram 5.147 KWH, 5.050 KWH, 4.795 KWH, descrevendo a empresa como posto de combustível.
Diante da irregularidade da cobrança, entende com cabível a indenização por danos morais, até mesmo porque teve o nome da pessoa jurídica inscrita no cadastro de inadimplentes.
Além disso, argumenta que não houve sucumbência recíproca, pois o juízo de primeiro grau declarou indevido o débito de maior valor, razão pela qual entende que apelada deve arcar integralmente com as custas e processuais advocatícios no patamar de 20%.
Por fim, descreve que caso o débito de R$1.158,33 (mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) seja declarado inexigível, a sentença proferida nos autos de execução provisória de astreintes deverá ser declarada NULA de pleno direito, porque não haverá a perda do objeto.
Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para declarar inexigível o debito de R$1.158,33 (mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), confirmando totalmente a liminar outrora deferida e ainda condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, além de declarar nula a sentença proferida nos autos de execução provisória de astreintes e afastar a sucumbência recíproca (Id. 104072781).
Por sua vez a parte ré-apelante, em suas razões recursais, entende que a fatura referente à recuperação de consumo no valor de R$24.328,73 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos) foi apurada regularmente, respeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção e material fotográfico. Informa ainda que encaminhou a carta noticiando a recuperação de consumo, no entanto, nenhum recurso administrativo foi apresentado.
Ressalta, ainda que após o saneamento da irregularidade houve um aumento significativo no consumo, portanto, tem-se por indiscutível a irregularidade do medidor.
Diante do exposto, requer a improcedência dos pedidos da inicial, e consequentemente seja julgado o pedido contraposto da recorrente, para condenar a autora ao pagamento do valor de R$24.328,73 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), conforme Demonstrativo de Débito anexo (id. 104072786).
Ambas as contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 104072795 e 104072797).
Os preparos foram devidamente recolhidos (Id’s. 104072784 - Pág. 1 e 104072789 - Pág. 1).
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre a questão sub judice, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
A questão posta em debate diz respeito se é cabível as faturas de recuperação de consumo no valor de R$24.328,73 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), referente ao período de 11/2015 à 01/2017, emitida em decorrência da constatação de suposta irregularidade na unidade consumidora da autora consistente em “desvio de energia no ramal de entrada” e outra no valor de R$1.158,33 (mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), concernente ao mês 02/2017, emitida em decorrência da existência de “ligação invertida – intervenção de terceiros”, e se tais cobranças enseja a responsabilização por danos morais ou ainda, ressarcimento de pedido contraposto.
Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora”.
Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129, in litteris:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.
III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)”
Na hipótese em mesa, denota-se que foram realizadas duas inspeções na unidade consumidora da empresa autora, sendo que o TOI no 589059, lavrado em 31/07/2016, consignou desvio de energia no ramal de entrada e o TOI no 606984 lavrado em 02/02/2017, constatou a ligação invertida – intervenção de terceiros.
Ocorre que, a concessionária de energia comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia apenas com relação ao TOI no 606984 lavrado em 02/02/2017, obedecendo-se à disciplina na Resolução no 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 655418, no qual o representante da empresa autora se recursou a receber, com a observação “inversão de carga na linha” (id. 104072763 - Pág. 1 e 2), fotografias indicando as irregularidades encontradas (id. 104072759 - Pág. 1 a 6) e o demonstrativo de cálculo (Id. 104072758 - Pág. 1).
Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da recorrida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.
Agora, no que concerne a faturas de recuperação de consumo no valor de R$24.328,73 (vinte e quatro mil e trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), cujo procedimento foi investigado pelo TOI no 589059, lavrado em 31/07/2016, observa-se que tal documento não foi anexado nos autos, de modo que não é possível aferir a regularidade do procedimento.
Portanto, configurada a parcial legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.
Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito” (N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.” (N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.” (N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)
Diante disso, mantem-se a sucumbência recíproca e a sentença proferida nos autos de execução provisória de astreintes.
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à origem com as baixas e formalidades de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora